Tribunal: TJBA
Processo: 8021040-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021040-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO

AGRAVADO: ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel e determinar a exclusão do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes, além de inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada suspendendo a exigibilidade das parcelas contratuais e excluindo a inscrição do nome da contratante em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Constatada a plausibilidade jurídica da rescisão contratual requerida, diante da manifesta intenção da Autora em resilir o contrato e do pagamento da parcela de entrada de acordo firmado (ID 487630548), mostra-se razoável a suspensão das cobranças e da negativação para evitar danos de difícil reparação.

A permanência de restrição creditícia, mesmo após pagamento inicial acordado, reforça o perigo de dano e justifica a medida.

Nas relações de consumo, presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor, é legítima a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão liminar possui caráter precário e pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que afastem os fundamentos que ensejaram sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1017545-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022; TJ-SP, AI nº 2225391-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.08.2024; TJ-SP, AI nº 22253910220248260000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 16.08.2024; TJ-MG, AI nº 0706473-84.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 16.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021040-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA IV - SPE LTDA e como agravada ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239